Tribunal: STF
Processo: ARE 1368052
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NATUREZA JURÍDICO - ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS Nº 1.386/51, 4.819/58 E 200/74. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo a Universidade de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente almeja a revisão do julgado que reconheceu o direito da pensionista à complementação de aposentadoria instituída por leis estaduais. Alega incompetência da Justiça comum para apreciação da matéria.



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 40, caput, § 7º, 114, I e IX, e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/1998.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou competente a Justiça Comum para o julgamento do feito, considerada a natureza previdenciária da matéria e a origem da relação jurídico-administrativa com o ente público responsável pelo pagamento do benefício de pensão por morte, instituído por lei estadual. No mérito, manteve a sentença que julgou procedente o pedido de complementação de aposentadoria da pensionista de ex-servidor celetista. O acórdão possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL Ação de obrigação de fazer cc. cobrança de valores atrasados e pedido de tutela antecipada Pretensão de complementação de aposentadoria Possibilidade - De cujus fazia jus à complementação da aposentadoria, também seus pensionistas estão aptos a pleiteá-la Complementação, todavia, deve ser limitada ao percentual de 80% de que trata o art. 9º da Lei Estadual nº 1.386/51 Sentença de parcial procedência mantida Preliminares afastadas - Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para “processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa”. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário. Processual. Competência. Justiça comum estadual e Federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Recurso extraordinário provido a fim de reconhecer a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida. Tese de repercussão geral: Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa” (RE 1265549 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2020).



    Quanto ao mérito, emerge do acórdão que ensejou o recurso extraordinário que o Tribunal de origem, decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável (Leis Estaduais nº 1.386/1951, 4.819/1958 e 200/1974). Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF. Cito:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de proventos. Leis estaduais nºs 1.386/51, 1.819/58 e 200/74. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à isonomia quanto ao enquadramento como beneficiário do regime público de previdência complementar instituído por lei estadual (RE nº 585.392/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 229). 2. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional ou dos fatos e das provas que compõem a lide, o que é inviável no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1142641 ED-AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.02.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora